Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713561-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA CESAR TORRES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Diante do agravo interno interposto da decisão desta Relatoria que indeferiu a inicial do presente mandado de segurança, à Secretaria para: (i) incluir na autuação, como interessada, MÔNICA GONÇALVES DA CUNHA, cuja Advogada constituída nos autos originários e qualificação pessoal constam no id. 34883982, págs. 25 e 206 e, em seguida, (ii) intimar a interessada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 22 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora